Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0008700-56.2015.8.07.0005 APELANTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO, JUNIO CARLOS CAVALCANTE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 67306237, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.